Tribunal: CARF
Processo: 10845.722170/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722170/2016-36
ACÓRDÃO
2302-004.181 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEY CALDATTO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.181 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722170/2016-36
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 08-41.082 da 1a
Turma de Julgamento da DRJ/FOR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Segundo o Dossiê Fiscal (e-fls. 47-105), o Contribuinte foi intimado para apresentar
comprovantes originais e cópias das despesas médicas, dentre outros documentos. A intimação foi
atendida. Após a análise da documentação juntada, a Fiscalização emitiu nova intimação
requerendo a apresentação de “comprovantes da efetividade da prestação dos serviços (relatório
médico/odontológico com procedimentos adotados, orçamento, ficha do paciente, exames, raio
X etc) e do desembolso efetuado (cópia de cheques, boletos bancários, extratos bancários,
comprovantes de saque, etc), em face das despesas médicas declaradas nos anos calendários
2011, 2012, 2013 e 2014 especificamente em relação aos pagamentos informados como feitos à”
profissional de psicologia.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício fazendo a glosa de despesas
médicas no valor de R$ 12.100,00 e de despesas com instrução no valor de R$ 3.375,83.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação não se
insurgindo quanto à glosa das despesas com instrução e sustentou que atendeu todas as
intimações recebidas e apresentando documentos hábeis e idôneos, aptos a comprovarem a
dedução de despesas médicas. Aduz estar sendo obrigado a prestar esclarecimentos sobre sua
vida íntima, sem previsão legal para tanto, com clara violação de princípios constitucionais.
Entende que é ônus do Fisco comprovar que a dedução foi ilegal e esclarece que, em regra, os
pagamentos à psicóloga eram realizados mensalmente, embora em alguns meses realizou
pagamentos em valores menores, cuja diferença devida era compensada posteriormente. Refere
que os valores saiam de suas contas bancárias mediante saque ou emissão de cheques.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 114-119) julgou a improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário, por entender, em síntese, que a ausência de comprovação do
efetivo pagamento da despesa médica.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 129-
146) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.181 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722170/2016-36
3
1. Admissibilidade
O exame dos autos revela a intempestividade do recurso.
Conforme consta nos autos, a entrega do Aviso de Recebimento da Intimação do
Resultado do Julgamento se deu no dia 12/12/2017, tendo sido o documento assinado por José
Souza Santos (e-fl. 126).
De acordo com o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fl. 152), o registro
da solicitação de juntada do Recurso Voluntário se deu em 12/01/2018, tal como a mesma data
consta no carimbo do protocolo do recurso.
Como é cediço, o artigo 5o do Decreto no 70.235/72 estabelece que na contagem
dos prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento. Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil
subsequente), bem como a contagem dos prazos é contínua, sem interrupção em sábados,
domingos ou feriados.
Assim sendo, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33, do mesmo Decreto, teve
início no dia 13/12/2017 (terça-feira), encerrando-se no dia 11/01/2018 (terça-feira).
Considerando que o prazo final para interposição do Recurso Voluntário seria o dia
11/01/2018, não há como considerar tempestivo o recurso interposto em 12/01/2018. E, por
consequência, a sua intempestividade obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
Recorrente.
Assim, não conheço do recurso.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 155
DF CARF MF
Original